Tribunal: TJBA
Processo: 8000357-16.2021.8.05.0122
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000357-16.2021.8.05.0122

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LUIS ALVES DIAS FILHO

Advogado(s)
:
RODOLFO MASCARENHAS LEAO, JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUCIA ZELITA AGUIAR TCHECHEL

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINARES: PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA
. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TESE SUPERADA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO ÀS DIRETRIZES DE INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS, DEVIDO À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PREVISÃO LEGAL - ARTIGOS 185, 201, 217 E 222 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, REGULAMENTADOS PELO DECRETO 276/2000, DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E PELAS RESOLUÇÕES Nº 314 e 329/2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISAO DE PRONÚNCIA EM RAZÃO NA INOBSERVÂNCIA DO NÚMERO DE TESTEMUNHAS PREVISTO NO ARTIGO 401 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; DA REALIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO SEM OBSERVAR AS DETERMINAÇÕES DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DA NÃO DECLARAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISPOSIÇÕES CONSTANTES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE NÃO CONFIGURAM UMA EXIGÊNCIA, CUJA INOBSERVÂNCIA NÃO ENSEJA NULIDADE, AFIGURANDO-SE MERA IRREGULARIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO
. ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DEVIDAMENTE ANALISADO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA
.

MÉRITO.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DA EXISTÊNCIA DO CRIME E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO RECORRENTE. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. IMPERIOSA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO.

I –
Deve ser repelida a preliminar de inépcia da denúncia, com a superveniência da decisão de pronúncia, considerando presentes os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Tese superada.

II –

Não prospera a arguição de nulidade da decisão de pronúncia decorrente de desrespeito à regra da incomunicabilidade das testemunhas, devido à realização da audiência de instrução por videoconferência, tendo em vista a inexistência de qualquer irregularidade quanto à adoção do referido procedimento processual, uma vez que previsto na legislação processual penal, especialmente, nos artigos 185, 201, 217 e 222 do Código de Processo Penal, regulamentados pelo Decreto 276/2020, do Tribunal de Justiça da Bahia, e pelas Resoluções nº 314 e 329/2020, do Conselho Nacional de Justiça.

III – Não se verifica a alegada inobservância da incomunicabilidade das testemunhas, tendo em vista que inquiridas, em espaços separados e momentos diferentes, sob a fiscalização da Magistrada e Servidores, em atenção ao disposto no artigo 210 do Código de Processo Penal.

IV – Não ocorrência da arguida nulidade da decisão de pronúncia sob o argumento de que o número de testemunhas da acusação excedeu o rol previsto no artigo 401 do Código de Processo Penal, conforme ata de audiência (Id. 24980471).

V – Arguição de
nulidade do reconhecimento realizado na audiência, sob a alegação de que não foram observadas as disposições constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal que não se verifica. Descumprimento de formalidade legal, para o reconhecimento do autor do crime pela vítima, que se afigura mera irregularidade, e não causa de nulidade, como reiteradamente vem decidindo os Tribunais Superiores.

VI – No mérito, inviável o pedido de impronúncia do Recorrente, diante dos e
lementos probatórios, que demonstram a existência, nos autos, da materialidade delitiva e de suficientes indícios de autoria do Recorrente.

VII – Impossibilidade de exclusão das qualificadoras
dos incisos I, III e IV, do § 2º, artigo 121 do Código Penal, uma vez que
as circunstâncias qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas, e completamente dissociadas do conjunto probatório coligido aos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

VIII - D
esmerece acolhimento o pleito do Recorrente, tocante ao
pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista que a decisão de pronúncia é de mero juízo de admissibilidade da acusação, não havendo condenação.

RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8000357-16.2021.8.05.0122
, da Vara Criminal da Comarca de Itambé-BA, em que figura, como Recorrente,
LUÍS ALVES DIAS FILHO
, e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam, à unanimidade de votos, os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER,

REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.